Tribunal: STF
Processo: HC 239090
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONDENAÇÃO NO REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. i). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte.



    3. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre na espécie.



    4. O entendimento no sentido da incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado tem sido flexibilizado em casos excepcionais, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas, como na hipótese de violência de gênero.



    5. Agravo regimental do Ministério Público Federal provido, para reformar a decisão agravada e negar seguimento ao habeas corpus.